Tribunal: TJMT
Processo: 0000888-75.2008.8.11.0108
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0000888-75.2008.8.11.0108
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NILSON RIBEIRO DE LIMA - CPF: 333.220.239-15 (RECORRENTE), CARMEM CRISTINA GARBOSSA - CPF: 931.039.809-49 (ADVOGADO), Espolio de Floriano Marcelino Pinto (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
0000888-75.2008.8.11.0108

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
:
NILSON RIBEIRO DE LIMA

Recorrido
:

Espolio
de
Floriano
Marcelino Pinto

SÚMULA DE JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO.
CITAÇÃO FRUSTRADA.
INDICAÇÃO DE ENDEREÇO.
DEVER DA PARTE RECLAMANTE. PARTE RECLAMADA QUE FALECEU NO CURSO
DO
PROCESSO.
HERDEIROS E INVENTARIANTE NÃO CITADOS.

PROCESSO QUE TRAMITA HÁ MAIS DE DEZ ANOS SEM A CORRETA ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL.
AUSÊNCIA DE PRESS
UPOSTOS DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR
DO
PROCESSO.
SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM
RESOLUÇÃO DE
MÉRITO
MANTIDA
.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
decidiu
a
reclamação

por

sentença

assim

redigida
: "
VIST
OS.
Dispensado
o
relatório
,
nos

termos
do art.
38 d
a Lei
nº
9.099/95.

Fundamento
e
decido
.

Cuida
-se de
cobrança

aviada

por

Nilson
Ribeiro de Lima
em
face de
Espolio
de
Floriano
Marcelino Pinto
representado
(a)
por
YONE CAMPOS SALES PINTO
representado
(a)
por
YONE CAMPOS SALES PINTO,
distribuída

em
05/08/2008
.
Compulsando

os
autos, nota-se que a
demanda
se
arrasta

por

mais
de 10
anos

sem

sequer

ter

iniciada

a

angularização
da
relação
processual,
isso

porque
,
desde
o
início
da
ação
o
demandado

não é localizado para citação e, apesar da autora

sempre

indicar

end
ereços
“
novos
”,
todas
as
diligências

restaram

frustradas
. Vale
dizer
: fora
tentada
a
citação
do
reclamado

por

meio
de
oficial
de
justiça
,
por
carta
em

endereços

diferentes
.
A longa
tramitação
e a
dificuldade
de
citação

são

circunstâncias

frontalmente

opost
as

aos

princípios
da
celeridade
e
simplicidade
, que
norteiam

os

processos
que
tramitam

nos

Juizados

Especiais
.

Ademais
, é
dever
do
autor

indicar
o
atual
e
correto

endereço
do
reclamado
, no
caso

presente
,
mesmo

depois
de
diversas

indicações
e
mais
10
anos
d
e
tramite
o
demandado

ainda

não

foi

citado
,
não

restando

outra

alternativa

senão

a

extinção
do
feito
, sob
pena
de
eternização

camuflada
da
demanda

em

questão
,
ainda

sem

triangulação
processual
estabilizada
,
já
que é
vedada

citação

ficta

nos

Juizados

Especi
ais
.
Além
disso, o
princípio
da
razoável

duração
do
processo
tem
destaque
especial
nos

processos

regidos
pela Lei n. 9.099/95,
cujo

rito

já

está

desvirtuado
pela
ausência
de
indicação

correta
do
endereço
do
executado
.

Nesse

sentido
: RECURSO INOMINADO.
EXEC
UÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO PELA EXEQUENTE
DO
CORRETO ENDEREÇO DA EXECUTADA.
FRUSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO.
SITUAÇÃO DOS AUTOS QUE SE MOSTRA INCOMPATÍVEL COM A CELERIDADE E SIMPLICIDADE DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS.SENTENÇA DE
EXTINÇÃO.
ARTIGO 53, §4º, DA LEI Nº 9.099/1995.
- SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (
Recurso

Cível
Nº 71006257125, Terceira
Turma

Recursal

Cível
,
Turmas

Recursais
, Relator:
Lusmary
Fatima
Turelly
da Silva,
Julgado

em
24/11/2016)
JUIZADOS ESPECIAIS CÍ
VEIS.

AÇÃO DE COBRANÇA.

NÃO INFORMAÇÃO DE ENDEREÇO DA PARTE RÉ.

AUSÊNCIA DE CITAÇÃO.
PEDIDO DE CONSULTA NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS INDEFERIDO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO
DO
MÉRITO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.
Trata
-se de
recurso

inominado

interposto
p
ela parte
autora

em
face da
sentença
que
extinguiu
o
processo

sem

resolução
de
mérito
,
em

razão da impossibilidade de realização das pesquisas para localização do endereço
da parte
ré
.
Em

seu

recurso
, a parte
recorrente

alega
que
não

há

vedação
legal para
realização
das
pesquisas
.

Pugna

pelo

provimento do recurso para anular a sentença e determinar
o regular
prosseguimento
do
feito
. 2. Nos
termos
do art. 14 da Lei 9.099/1995, é
dever
da parte
autora

fornecer
o
endereço

atualizado
da parte
ré
para
os
fins de

citação
. Se
frustradas
as
tentativas
de
citação
no
endereço

inicialmente

informado
, o simples
pedido
para a
realização
de
consultas

aos

sistemas

eletrônicos
,
sem a demonstração do exaurimento das diligências que estavam

ao

alcance
do
autor
,
não

deve

ser

a
ceito

pelo
Juiz,
impondo

a

extinção
do
feito

sem

resolução
do
mérito
,
por

ausência
de
pressupostos
de
constituição
e
desenvolvimento

válido
e regular do
processo
. 3.
Inviável

imputar

ao

Poder

Judiciário
o
ônus
de
declinar
o
endereço
da parte
adversa
, sob
p ena de haver um desvirtuamento do sistema dos Juizados

Especiais
.
Desse

modo
, ante
a

ausência
de
informação
de
endereço
pela
autora
,
imperiosa

a

extinção
do
feito
,
nos

termos
do § 4º do
artigo
53 da Lei 9.099/95.
4.
Recurso
CONHECIDO e NÃO PROVIDO.

Sem

cus
tas

em
face da
gratuidade
de
justiça

concedida
no ID 2018260.
Deixo
de
arbitrar

honorários

advocatícios
ante
a

ausência
de
contrarrazões
.
A
súmula
de
julgamento

servirá
de
acórdão
,
consoante

disposto
no
artigo
46 da Lei
nº

9.099/95.
(
Acórdão
n.1043137, 07
011343820178070007, Relator: JOÃO FISCHER 2ª
Turma

Recursal
dos
Juizados

Especiais

Cíveis
e
Criminais

do
DF, Data de
Julgamento
: 30/08/2017,
Publicado
no DJE: 23/01/2018.
Pág
.:

Sem

Página

Cadastrada
.)
Pelo

exposto
, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO,
sem
reso
lver o
mérito
, com
fulcro

nos
art.
51, II
c.c
. art.

53, §4º, da Lei n. 9.099/95.

Sem

custas
,
na
forma dos
arts
.
54 e 55 da Lei n. 9.099/95.
P. I. C
.
Às

Providências
.
FABIO PETENGILL Juiz de
Direito
".

2. O
Recurso

Inominado

interposto
pela
parte

reclama
nte

apenas

sustentou
que a
sentença

extintiva
é
indevida
,
porquanto
a
Senhora
YONE CAMPOS SALES PINTO
foi

devidamente

citada
e
intimada
e, no
entanto
,
não
se
manifestou

nos
autos,
razão

por
que
deveria

ser

decretada

sua

revelia

pelo

juízo
.
Requereu

a

anulação
do
decisum
,
bem

como

sejam

julgados

procedentes

os

pedidos
da
inicial
.

3.
Não

foram

apresentadas

contrarrazões
.

4.
Citação frustrada.

Cabe
à
parte

reclamante

indicar
o
endereço
da
parte

reclamada
para
efeito
de
citação
.

Embora
o
Poder

Judiciário

possa

contribuir

na

localização
da
parte

reclamada
, a
parte

reclamante

deve

comprovar

ter

esgotado

todos

os

meios

ao

seu

alcance
. A
diligência
do
Poder

Judiciário

não

representa

uma

obrigatoriedade
,
já
que se
trata
de
uma

decisão
de
conveniência

administra
tiva
,
pois
,
em

determinadas

situações
, a
realização

destas

buscas

pode

sobrecarregar

substancialmente

a

entrega
da
prestação

jurisdicional
e
inviabilizar

outras

atividades

prioritárias
.
(N.U 8010062-59.2011.8.11.0045, Rel. VALDECI MORAES SIQUEIRA,
Turma

Re
cursal

Única
,
Julgado

em
21/07/2023,
publicado
no DJE 25/07/2023 e
N.U 1010298-10.2021.8.11.0004, Rel. LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
19/06/2023,
publicado
no DJE 23/06/2023
).

Se a

citação

não
se
efetiva
, o
processo

deve

ser

extinto

sem

resolução
do
mérito
.

5. No
caso

concreto
,
não
obstante a
parte

recorrente

alegue
que a Sra.
Yone
Campos Sales Pinto
foi

citada
e
intimada
e,
em

razão

disso
,
houve
a
devida

angularização
processual,
tal

argumento

não

se sustenta. P
rimeir
o

porque
a
ação

foi

proposta

em
face de
F
loriano
Marcelino Pinto
e
não

d
e Yone
.
Depois
,
deve

ser

observado
que
o
reclamado

faleceu

em
01/07/2010 e
deixou
,
além
da
viúva
(Sra.
Yone
), outros
dez

filhos
,
todos

maiores
e
capazes
(ID
205038390/PJe2
,
fl. 074)
. C
ontudo
,
a
parte

reclamante

não comprovou a realização de

diligências
a
fim
de
proceder
com a
citação

d
os herdeiros
ou
,
então
,
de
localizar
eventual
processo
de
inventário
,
bem

como

seu

respectivo

inve
ntariante
,
para fins de
r
egularizar a representação processual do espólio
.

6.
Deve

ser

considerado
,
ainda
, que a
presente

lide

foi

proposta

em

agosto
/2008.
Quanto

ao

ponto
,
juízo

a quo

observou
que "
A longa
tramitação
e a
dificuldade
de
citação

são

circunstâncias

frontalmente

o
postas

aos

princípios
da
celeridade
e
simplicidade
, que
norteiam

os

processos
que
tramitam

nos

Juizados

Especiais
",
além
disso, "
é
dever
do
autor

indicar
o
atual
e
correto

endereço
do
reclamado
".
Dessa
forma,
inexistindo
a
devida

triangulação
da
relação
pr
ocessual da
ação

proposta

há

mais
de 1
5
(
quinze
)
anos
no
âmbito
dos
Juizados

Especiais

Cíveis
,
mostra
-se
correto
o
decisum

que
extinguiu
o
feito
, porquanto ausente os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo
.

7.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

8.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em
10%

sobre
o valor
atualizado
da causa, pela
parte

recorrente
(art. 55 da Lei n. 9.099/95),
observado
o
disposto
no art.
98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

9.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art.
46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024